Tribunal: TJSP
Processo: 1092620-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória e indenizatória – Alegação de inscrição indevida do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Parcial procedência – Incidência do CDC (STJ, Súmula 297) - Relação jurídica e débito comprovados pela instituição financeira – Valor do débito que é a somatória de compras não pagas integralmente, acrescidas dos valores de

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória e indenizatória – Alegação de inscrição indevida do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Parcial procedência – Incidência do CDC (STJ, Súmula 297) - Relação jurídica e débito comprovados pela instituição financeira – Valor do débito que é a somatória de compras não pagas integralmente, acrescidas dos valores de anuidade do cartão, além de encargos moratórios - Cumprimento da regra contida no art. 373, II, do CPC/2015, e CDC, art. 6o, VIII – Declaração de inexigibilidade incabível - Dano moral inexistente – Ação improcedente - Sentença substituída – Recurso da ré provido, e não conhecido o da sociedade de advogados por prejudicado.